Tribunal: STF
Processo: Rcl 58146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-02
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 664/ES. PENHORA. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Santa Casa de Misericórdia de Abatiá/PR, em face de acórdão da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo nº 000010169-31.2015.5.09.0459, que teria contrariado a decisão desta Corte na ADPF nº 664/ES.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado manteve ordem de bloqueio de verbas públicas existentes em sua conta corrente nº 3.060-0, no Banco do Brasil, agência Abatiá/PR, no valor de R$ 95.346,60 (noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).



    3. Sustenta que esses recursos foram recebidos do Ministério da Saúde e do Fundo Estadual de Saúde como pagamento pela prestação de serviços de internamento de pacientes e outros procedimentos hospitalares, por meio de Autorizações de Internamento Hospitalar (AIHs). Além disso, a reclamante destina essa verba para a compra e reposição de medicamentos, de insumos e de equipamentos. Destaca a impenhorabilidade dos recursos de origem pública, nos termos do art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil.



    4. Alega que a ordem judicial de constrição desses valores para o pagamento de dívidas trabalhistas prejudica a continuidade dos serviços de saúde pública e usurpa a competência do Poder Legislativo, interferindo na programação orçamentária.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado ou o andamento do processo, até o julgamento final da presente reclamação.



    6. No mérito, postula a procedência do pedido, para desconstituir o ato impugnado, cancelando-se o ato de penhora dos recursos públicos exclusivos da saúde e sua imediata liberação.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



     



    11. A reclamante alega inobservância ao que decidido pela Suprema Corte na ADPF nº 664/ES. Transcrevo, a propósito, a respectiva ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar referendada.”



    (ADPF nº 664-MC-Ref/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/09/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    12. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão reclamado, por meio do qual a Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, apesar de reconhecer a origem pública dos recursos, manteve a respectiva penhora, porque entendeu inexistente a prova de “destinação compulsória e exclusiva para serviços de saúde”:



    “Nos termos do inciso IX, do artigo 833, do CPC, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não são passíveis de penhora.



    Contudo, conforme entendimento desta e.Seção Especializada, não basta a mera alegação de que os valores constantes em contas decorrem do repasse de valores realizado pelo poder público em razão de convênios e, assim, constituem recurso público impenhorável (art. 883, inciso IX, do CPC). Isto porque apenas os recursos públicos destinados à aplicação em saúde são impenhoráveis, de modo que todos os demais que se destinem a outras finalidades, como as acessórias, podem ser objeto de penhora, ainda que, em última análise, viabilizem a prestação do serviço de saúde.



    Nesse sentido, o julgamento nos autos 0000856-29.2015.5.09.0594 (ac. publ. em 11/03/2022), em que funcionou como relator o Exmo. Des. Arion Mazurkevic.



    No presente caso, como consignado pelo d.Ministério Público do Trabalho, ‘dos extratos da conta corrente da executada, dos extratos retirados do site do Ministério da Saúde e, também, do extrato/relatório fornecido pelo Fundo Estadual de Saúde do Paraná, todos documentos trazidos aos autos pela executada, extrai-se que os depósitos bancários existentes na conta corrente da Santa Casa de Misericórdia de Abatiá têm como fonte única, Recursos da Saúde transferidos pelo Ministério da Saúde e pelo Fundo Estadual de Saúde do Paraná. Da análise da produção probatória, depreende-se que não existem outros depósitos feitos na conta corrente da Santa Casa de Misericórdia de Abatiá realizado por terceiros que não sejam os da saúde.’ (fl. 654).



    Contudo, não restou demonstrado que tais recursos públicos seriam destinados, exclusivamente, à aplicação na saúde.



    Destarte, considerando que apesar da origem pública dos valores inexiste prova de que possuem destinação compulsória e exclusiva para serviços de saúde, cabível a penhora.



    Diante do exposto, dou provimento ao agravo de petição, para manter a penhora sobre o valor de R$ 95.346,60 da conta bancária da executada.” (e-doc. 53; grifo no original).



    13. Examinando os Estatutos Sociais da reclamante, verifica-se que se trata de entidade civil, filantrópica, de caráter assistencial médico-hospitalar, sem fins lucrativos, mantida com verbas municipal, estadual e federal. Assim, as verbas públicas em questão têm aplicação compulsória na área de saúde, considerada a atuação da reclamante (e-doc. 3).



    14. Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.



    1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.



    2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”



    (Rcl nº 49.140-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    15. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.



    16. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar os atos de constrição sobre o valor de R$ 95.346,60 (noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), proveniente de repasse público, que estava depositado em nome da reclamante na conta corrente nº 3.060-0, no Banco do Brasil, agência Abatiá/PR, e determinar, em seu favor, a imediata liberação/devolução dos valores já bloqueados.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator